Tribunal: TCU
Processo: 006.397/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2513/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.397/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Augusto de Albuquerque Rossetti (XXX.836.088-XX); Felipe Canan (XXX.506.249-XX); Juliana Ferreira Lobo dos Santos (XXX.757.808-XX); Lucas de Magalhães May Rossetti (XXX.133.220-XX); Marcos Aurelio Barboza de Oliveira (XXX.599.138-XX); Maristela Carneiro (XXX.501.979-XX); Paula Maria de Torres e Guerreiro El Kareh (XXX.203.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.